Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-45.2019.8.11.0098
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000659-45.2019.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0003-81 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME DMYTRACZENKO FRANCO - CPF: 320.062.978-99 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), PRISCILLA DE MENDONCA SALLES - CPF: 226.658.728-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por Jacobina Mineração e Comércio Ltda. (antiga Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A) contra acórdão que havia acolhido parcialmente embargos anteriores apenas para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, sem alteração do resultado do julgamento. Sustenta a embargante a existência de omissão e erro material quanto à data da ciência do Auto de Infração, pleiteando reconhecimento da decadência parcial de créditos tributários e controle difuso de constitucionalidade de norma municipal.

II. Questão em discussão:

2. Saber se a data correta da ciência do Auto de Infração impõe o reconhecimento da decadência parcial dos créditos tributários.

3. Saber se houve omissão quanto ao controle de constitucionalidade de norma municipal.

III. Razões de decidir:

4
. Constatado erro material quanto à data da ciência do Auto de Infração, que ocorreu em 21/02/2018, e não em 22/03/2017, como constou no acórdão anterior. A data correta implica o reconhecimento da decadência dos créditos referentes aos fatos geradores anteriores a 20/02/2013, conforme o art. 150, §4º, do CTN e a Súmula 622 do STJ.

5
.
Inexistência de omissão quanto à análise do controle de constitucionalidade, por não ter sido a matéria suscitada nos primeiros embargos, configurando inovação recursal.

6
. Para fins de prequestionamento, consignado que não é obrigatória a transcrição literal de todos os dispositivos invocados, desde que a fundamentação seja suficiente.

IV. Dispositivo e tese
:

7
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A data de ciência do Auto de Infração é marco inicial para cessação do prazo decadencial
(Súmula 622 do STJ)
2. É devida a extinção dos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até 20/02/2013, por força da decadência.
3. Não há omissão quando a matéria não foi oportunamente suscitada.
”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 150, §4º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A (atualmente Jacobina Mineração e Comércio Ltda.
) contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriormente opostos, apenas para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de apreciar as matérias de mérito não examinadas na sentença, sem alteração do resultado do julgamento.

A embargante fundamenta o recurso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando omissão e requerendo a atribuição de efeitos infringentes. Sustenta, em síntese: (i) a existência de erro de fato no acórdão originário, que teria consignado como data de notificação do Auto de Infração o dia 22/03/2017, quando, segundo afirma, a intimação válida ocorreu apenas em 21/02/2018, conforme documentos constantes dos autos; (ii) a correção dessa premissa fática implicaria o reconhecimento da decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos até 20/02/2013
, nos termos do artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional e da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) omissão quanto ao controle difuso de constitucionalidade do artigo 275, §4º, do Código Tributário Municipal de Porto Esperidião, sem observância do artigo 97 da Constituição Federal; (
iv
) necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 1.022 c/c 489, §1º, IV, do CPC e 97 da CF, para fins de prequestionamento; e (v) eventual remessa dos autos ao Órgão Especial, para análise da constitucionalidade do referido dispositivo municipal.

O Município de Porto Esperidião apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do acórdão e arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos por configurarem reiteração de teses já apreciadas e inovação recursal, em afronta à preclusão consumativa. Alega que o pedido de controle difuso de constitucionalidade não foi suscitado nos primeiros embargos, razão pela qual não poderia ser deduzido neste momento. Sustenta, no mérito, a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade e a inviabilidade de atribuição de efeitos infringentes, pugnando, ainda, pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, por suposto caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta Câmara, no qual se manteve a aplicação da regra do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, afastando-se a alegação de decadência em sua integralidade. Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à correta definição do marco temporal para a contagem do prazo decadencial, uma vez que a decisão considerou como termo inicial a data da notificação de fiscalização (22/03/2017), e não a data da ciência do Auto de Infração (21/02/2018), em desconformidade com a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a necessidade de reconhecimento da decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos até 20/02/2013, bem como a suposta omissão quanto ao controle difuso de constitucionalidade do artigo 275, § 4º, do Código Tributário Municipal de Porto Esperidião, sob a ótica do artigo 97 da Constituição Federal.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material
.

Procedida detida reavaliação das circunstâncias constantes nos autos, especialmente à luz dos fundamentos apresentados nos presentes embargos, verifica-se a pertinência de análise mais aprofundada acerca do marco temporal a ser considerado para a contagem do prazo decadencial.

No exame detido dos autos, observa-se que o documento datado de 22/03/2017, considerado como ciência do lançamento, consiste, na verdade, em notificação fiscal para apresentação de documentos, expedida no curso da atividade fiscalizatória, com a finalidade de intimar o contribuinte a exibir informações e elementos para apuração de eventual crédito tributário. Trata-se, pois, de ato de natureza preparatória, que marca o início formal de procedimento fiscal, mas que não constitui lançamento e tampouco produz, por si só, o efeito de interromper ou fazer cessar a contagem do prazo decadencial para constituição do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar a matéria na Súmula 622, assentou que “
a
notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
” (Súmula 622/STJ).

O enunciado é categórico ao estabelecer que apenas a notificação do auto de infração, ato formal e definitivo de lançamento, é apta a interromper o prazo decadencial. A distinção entre este ato e a notificação de fiscalização é substancial: esta última configura medida preparatória de apuração, voltada a cientificar o sujeito passivo da instauração de procedimento fiscal, sem, contudo, constituir o crédito tributário.

No caso, restou incontroverso que a ciência do Auto de Infração se deu em 21/02/2018, data em que o contribuinte foi formalmente notificado da constituição do crédito tributário.

Diante desse quadro, e considerando que a notificação de 22/03/2017 não se refere à ciência do lançamento, mas apenas ao desenvolvimento da atividade fiscal, não há fundamento jurídico para adotá-la como marco de cessação da decadência.

Impende, ainda, proceder à retificação do equívoco fático constante do acórdão, haja vista que, preservada a aplicação do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, a correta consideração da data de ciência do Auto de Infração conduz, de forma inafastável, ao reconhecimento de que se encontram fulminados pela decadência os créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos até 20 de fevereiro de 2013.

No tocante às demais alegações suscitadas
, constata-se que as matérias já foram objeto de apreciação e enfrentamento nos acórdãos anteriormente proferidos, inexistindo omissão ou vício a ser suprido pela presente via integrativa.
Ademais, conforme consignado nas contrarrazões, a questão referente ao controle difuso de constitucionalidade não foi suscitada nos primeiros embargos de declaração, motivo pelo qual não poderia ser deduzida apenas nesta oportunidade, razão pela qual se afasta a alegada omissão.

Por derradeiro, registre-se, para fins de prequestionamento, que os embargos de declaração constituem instrumento processual restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, não se impondo ao julgador a obrigatoriedade de transcrever, de forma literal, todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, desde que a decisão enfrente, de maneira fundamentada e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para corrigir o erro de fato quanto à data da ciência do Auto de Infração e, em consequência, declarar a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos até 20/02/2013, preservando-se, no mais, os fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025